Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-10.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023502-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA RAMOS DA COSTA SILVA - CPF: 071.294.431-11 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (APELANTE), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ANTERIOR COM VALORES EM ABERTO - AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO -
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Merece ser afastada a indenização a título de dano moral cominada, uma vez que
a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento da condenação por dano moral, a verba honorária deve ser arbitrada em valor fixo e de forma equitativa, para evitar injustiça e desproporcionalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral que lhe move
Bruna Ramos da Costa Silva
, julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do
débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante discorre que não houve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da apelada, mencionando que o documento apresentado se refere a uma proposta de acordo, requerendo a exclusão da indenização arbitrada. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 155924276), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bruna Ramos da Costa Silva

ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral contra
Sky Serviços de Banda Larga Ltda.
, aduzindo que ao solicitar a contratação dos serviços da ré, obteve a negativa ante a existência de um débito pretérito. Menciona que jamais solicitou a contratação, pugnando pela declaração de inexistência do débito e a condenação ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do
débito discutido, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (id. 155924266).

Irresignada, a apelante discorre que não houve a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito da apelada, mencionando que o documento apresentado se refere a uma proposta de acordo, requerendo a exclusão da indenização arbitrada. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos e, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado de origem, apesar da declaração de inexistência do débito, verifica-se que não logrou a apelante juntar aos autos extratos de negativação em seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque, tenho que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – FATURA MENSAL DE PLANO DE TELEFONIA COBRADA EM VALOR SUPERIOR AO PLANO ADQUIRIDO – COBRANÇA INDEVIDA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS SUPERIOR AO CONTRATADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - § ÚNICO DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – MERA COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em carência de fundamentação da sentença, quando, não obstante o julgador se reportar à situação distinta, consigna que a parte interessada não fez prova de suas alegações. 2. A cobrança de valor mensal acima do preço do plano de telefonia contratado exige comprovação da efetiva utilização do serviço, não comprovado que a utilização do serviço extrapolou os limites contratados, cabível a repetição do indébito em dobro nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 3. Cuidando-se de relação regida pelas normas consumeristas, a repetição do indébito em dobro independe de prova da ma-fé, devendo ser afastada apenas quando comprovado “engano justificável”. 4. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida
”. (TJMT, Rac 1001566-22.2016.811.0002, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho).

Desta feita, merece acolhimento o recurso da apelante para afastar a indenização a título de dano moral.

Via de consequência, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

E, considerando a exclusão da indenização pelo dano moral, parâmetro escorreito a ser utilizado na hipótese, procedo à adequação
ex officio
e por apreciação equitativa fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista que a utilização do valor da causa ou do proveito econômico como parâmetro infringiria a razoabilidade e proporcionalidade no caso tela.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023